Tribunal: TJDFT
Processo: 0752047-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LIMITAÇÃO A VALORES INCONTROVERSOS. AUSÊNCIA DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação proposta contra decisão do Juízo da execução que suspendeu o cumprimento de sentença e indeferiu a expedição de requisições de pagamento, sob fundamento de inexistência de valores incontroversos, diante das matérias suscitadas pelo ente público. O pedido recursal busca cassar a decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o Juízo de origem descumpriu o acórdão da Turma ao reconhecer a inexistência de parcela incontroversa e, com base nisso, em suspender o cumprimento de sentença e indeferir a expedição de requisitórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exame da reclamação se limita à verificação de eventual desrespeito ao acórdão paradigma, nos termos do art. 988 do CPC.
4. O acórdão invocado afastou a suspensão automática da execução em razão da interposição de recurso, mas condicionou a expedição de requisições de pagamento à prévia identificação de valores incontroversos.
5. A aferição da existência ou inexistência de parcela incontroversa compete ao Juízo da execução, que detém acesso direto aos autos e às impugnações apresentadas.
6. A decisão reclamada não confere efeito suspensivo indevido ao recurso do executado nem descumpre o comando da Turma, mas aplica sua orientação condicionada à identificação de crédito líquido, certo e incontroverso.
7. A execução contra a Fazenda Pública exige certeza quanto ao crédito, conforme regime jurídico do art. 100 da CF/1988, não sendo possível expedir requisitórios sem essa definição.
8. A interpretação adotada pelo magistrado é juridicamente possível e não caracteriza erro de procedimento, afronta à hierarquia judicial ou violação ao Princípio do juiz natural.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Reclamação improcedente.
Tese de julgamento: "A insatisfação da parte quanto ao entendimento do Juízo de origem deve ser veiculada pelos meios recursais cabíveis, não pela via da reclamação, cuja finalidade é estrita”.
________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 1o e 5o; CPC, arts. 535, § 4o; 988 c/c 995.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 28 da Repercussão Geral.